Tribunal: STF
Processo: RE 108214
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 490. CALCULA-SE A INDENIZAÇÃO DA MULHER E FILHOS DA VÍTIMA COM BASE NO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA, AJUSTANDO-SE AS VARIAÇÕES  ULTERIORES.
DESCABIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.